Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721498-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA AGRAVADO: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA, em face de decisão proferida nos autos no 0741711-71.2020.8.07.0001, em que litiga contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Fundação Lindolfo Collor – FUNDALC, no valor atualizado de R$51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração (IDs 79986941/79987402). O pronunciamento agravado, dentre outras questões, deferiu a inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 782, §3o, CPC, e a expedição de certidão de protesto, na forma do art. 517 do CPC, para caso o exequente pretenda postular estas medidas. Confira-se o inteiro teor (ID93893361): “Verifica-se que a quantia bloqueada é ínfima, não sendo suficiente sequer para o pagamento das custas da execução. Assim, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo em anexo. Em homenagem aos princípios da celeridade, da concentração dos atos e da eficiência, promova-se consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. Realizada a consulta, ao exequente, quanto ao resultado da diligência. Observe, ainda, que: a) em relação ao Renajud: - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade (art. 3o, §15 e 7o-A do Decreto-Lei 911, com a redação data pela Lei 13.043/2014), mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitandos-e, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora e, caso afirmativo, indicar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet - art. 871, IV do CPC) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado de remoção. b) em relação ao Infojud: b.1. Em caso de pessoa física: - observem que o resultado da pesquisa será anexado ao processo e marcado como sigiloso, somente sendo acessível aos procuradores cadastrados; - ficam as partes advertidas de que o documento é sigiloso e somente pode ser usado para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso; - caso verifiquem que, por alguma inconsistência do sistema, o documento não está anotado como sigiloso, deverão imediatamente comunicar o fato à Secretaria deste Juízo, para a adoção das providências pertinentes. b.2. Em caso de pessoa jurídica: - a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) existiu somente até o ano de 2014, sendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF); - no Infojud estão disponíveis as DIRPJs e ECFs somente até o ano de 2017 e não há notícia, por parte da Receita Federal, de quando o sistema será alimentado com informações atuais; - a ECF não contém declaração de bens, mas, tão somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária; - não há qualquer efetividade em solicitar o acesso à DIPRJ ou ECF de mais de três anos atrás, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional, razão pela qual a pesquisa não será realizada. c) em relação ao eRIDF, cumpre anotar que o artigo 25 do Provimento 12/2016 deste Tribunal de Justiça autoriza, tão somente, a pesquisa eletrônica, independentemente de recolhimento de emolumentos, nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, nas de execução fiscal e criminal. Desta forma, compete à parte interessada efetuar a pesquisa, caso assim o desejar, arcando com o respectivo ônus. Observe, ainda, que: - a pesquisa poderá ser realizada no site www.registrodeimoveisdf.com.br. - se houver indicação de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de bem imóvel hipotecados, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário, para que regular intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente; - se houver bem imóvel com constrição anterior (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que ordenaram tais atos, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera; - em qualquer caso deverá, desde já, analisar se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável; - em qualquer caso deverá, também, observar se o valor do débito executado é significativo e, portanto, compatível como valor a ser recolhido a título de emolumentos ao serviço registral para o registro de eventual constrição. d) em relação à inscrição em cadastros de inadimplentes: - sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; - apresentada petição expressa neste sentido, oficie-se de forma eletrônica para a inscrição nos cadastros de inadimplentes e inclua-se alerta no sistema PJe; - o exequente arcará com os pagamento das custas, se o caso, salvo se beneficiário da justiça gratuita; - o exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. e) em relação à expedição de certidão de protesto: - sem prejuízo das determinações acima, caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão; - apresentada petição expressa neste sentido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente; - o exequente arcará com os pagamento das custas (pela expedição de certidão) ou emolumentos de tais atos (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça; - a guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação; - em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento; - os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. Não havendo informação de qualquer bem nas pesquisas acima realizadas, o exequente deverá indicar outros bens à penhora ou dizer se tem interesse na suspensão do processo, na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. O não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada implicará na imediata intimação pessoal do exequente, para cumprimento do determinado, sob pena de extinção. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” – g.n. Nesta sede, a agravante afirma que a controvérsia ainda não foi dirimida e se encontra atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, o que revela efetiva possibilidade de reversão do quadro condenatório. Alega que a decisão impugnada violou o art. 782, §3o, e o art. 517, ambos do CPC. Discorre que tais dispositivos legais regem o constrangimento do devedor quando submetido a uma dívida consolidada por título executivo extrajudicial ou título executivo judicial lastreado por trânsito em julgado, o que não é o caso. Sustenta que “autorizar o registro do nome da pessoa no cadastro de inadimplentes, antes do trânsito em julgado, é uma violação ao direito de personalidade, de propriedade, de ser cidadão”. Assevera que “a lei é literal, ao condicionar o protesto ao trânsito em julgado da decisão que condena o devedor ao pagamento”. Argumenta que a negativação do nome previsto no art. 782, §3o, CPC, depende de prévio requerimento da parte, não cabendo ao juiz, por sua própria iniciativa, deferir tal medida. Acrescenta que “a decisão agravada viola frontalmente os dispositivos legais de regência da hipótese, e infringe diretamente, além dos dispositivos elencados do tópico desde tema, também, o disposto no artigo 805 do CPC”. Requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal, para suspender qualquer ordem de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes ou de protesto. Postula, no mérito, a revogação da decisão agravada na parte em que deferiu a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes ou de protesto, sob pena de infringência aos arts. 782, §3o, 517 e 805, do CPC (ID27015607). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, eis que a questão referente à pretensão ao benefício da gratuidade é objeto de outro recurso pendente de julgamento (AI 0716251-51.2021.8.07.0000). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Nos termos do art. 782, §3o, CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, desde que haja pedido por parte do credor. Segundo o entendimento do STJ, referida medida executiva não é aplicável às execuções provisórias. Colhe-se recente julgado nesse sentido: “2. O artigo 782, §3o do CPC está inserido no Capítulo III (‘Da competência’), do Título I (‘Da execução em geral’), do Livro II (Do processo de execução’) do CPC, sendo que o artigo 771 dispõe que ‘este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial’. 3. Não há dúvidas, portanto, de que o artigo 782, §3o, ao determinar que ‘A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.’, dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O artigo 782, §5o, ao prever que ‘O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.’, possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.” (Primeira Seção, REsp 1814310 / RS, rel. Min. OG Fernandes, DJe 11/03/2021). Do mesmo modo, o art. 517 do CPC expressamente dispõe que a decisão judicial, desde que transitada em julgado, “poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523”, razão pela qual não se pode adotar este procedimento no cumprimento provisório de sentença. Verifica-se, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Além disso, o perigo na demora caracteriza-se ante a necessidade de obstar eventual inscrição em cadastro de inadimplentes ou protesto até decisão final do Colegiado. DEFIRO o pedido liminar, para suspender qualquer ordem de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes ou de protesto até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator